Tribunal: TJSP
Processo: 2130770-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Paciente preso em flagrante acusado da prática de delito com especiais contornos de reprovabilidade. Necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não demonstrado Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.